Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714066-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE BATISTA FREITAS APELADO: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS QUANTUM - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA DESPACHO Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de inovação recursal trazida no bojo das contrarrazões das apeladas (ID. 32211479). Publique-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora